Tribunal: STF
Processo: ARE 1568537
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “EMENTA. PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE ORLANDO SANTOS DO ROSÁRIO PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, IV E VI C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECORRENTE ALESSANDRO DE JESUS GONÇALVES BENTO PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ARTIGO 121, §2º, INCISO IV C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. REQUISITOS DA PRONÚNCIA PREENCHIDOS. ART. 413, DO CPP. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NÃO CONFIGURADA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 



    1. Ministério Público ofereceu denúncia contra os recorrentes ORLANDO SANTOS DO ROSARIO e ALESSANDRO DE JESUS GONÇALVES BERTO em síntese, por no dia 26 de setembro de 2016, por volta das 21:00, em Fazenda Grande I, nesta capital, o segundo denunciado agindo livre e conscientemente e com intenso animus necandi, deflagrou disparos de arma de fogo contra a vítima Núbia Maria de Jesus Rocha do Rosário, causando as lesões descritas no Laudo de Lesões corporais que oportunamente será acostado aos autos, não a matando por circunstâncias alheias a sua vontade, a pedido do primeiro denunciado, ora apelante, ex-marido da vítima. De acordo com os autos, no dia e hora acima mencionado, a vítima voltava da academia momento em que o denunciado ALESSANDRO deflagrou disparos de arma de fogo contra aquela e em seguida evadiu do local. 



    2. Finda a instrução criminal, bem como apresentadas as alegações finais de ambas as partes, sobreveio a sentença de pronúncia, acolhendo a pretensão acusatória e determinando o julgamento dos recorrentes pelo Tribunal Popular. 



    3. Alegam os recorrentes que a sentença de pronúncia deve ser reformada, em razão da ausência de provas sobre a autoria do crime. 



    4. No ensejo, é preciso deixar esclarecido, de pronto, que o juiz só pode anunciar a absolvição sumária quando, amparado nas provas dos autos, houver o convencimento, por óbvio, de que não está provada a existência do fato; de que não é o acusado o seu autor ou partícipe; de que o fato sequer constitui infração penal; ou mesmo na hipótese de o acusado agir manifestamente acobertado por uma causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. 



    5. No que diz respeito a materialidade, esta é inconteste conforme se verifica pelo registro do pronto atendimento no Hospital do Subúrbio e exame de lesão corporal (id. 68032089), que atestam que a vítima foi atingida por arma de fogo, com projetil na coluna. 



    6. Em relação a autoria do delito, mesmo a defesa insistindo na tese da negativa de autoria, constata-se a presença de elementos indicativos de que o recorrente Orlando é o possível mandante e o recorrente Alessandro possível autor da tentativa de homicídio sob apuração, sendo inviável, ao menos nesta fase processual, alcançar conclusão diversa, eis que se empreende, aqui, mero juízo de admissibilidade, pautado na regra contida no art. 413 do Código de Processo Penal. 



    7. Analisando com acuidade o conjunto probatório constante dos autos, o que se percebe é a presença de indícios aptos a levarem os Recorrentes a julgamento perante o Tribunal Popular, a que, competirá decidir acerca da contribuição ou não do Recorrente na empreitada delituosa e, em caso positivo, a forma como esta se deu, consubstanciando em autoria ou participação. 



    8. Assim sendo, um exame ponderado da matéria fática em comento deságua na conclusão de que a submissão dos recorrentes ao veredicto popular é solução que se compele, não sendo possível acolher a tese de absolvição sumária. 



    9. Ademais, o princípio que encerra esta primeira fase do procedimento escalonado do Júri é o do in dubio pro societate, logo, na dúvida, deve o magistrado pronunciar os acusados, considerando-se ser esta fase marcada por um juízo de fundada suspeita, carecendo, portanto, da certeza indispensável à condenação criminal. 



    10. Parecer Ministerial pelo não provimento. 



    11. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta a Repercussão Geral da controvérsia e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, LVII, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Argumenta, inicialmente, que o Tribunal de origem não enfrentou os argumentos defensivos apresentados em sede de embargos de declaração, pois “apenas afastou genericamente os argumentos do embargos, se limitando a repetir os argumentos do decisium anterior”. 



    Ademais, afirma que “O alegado ‘in dubio pro societate’ não é encontrado em norma nenhuma do ordenamento jurídico brasileiro, nem tem acolhimento em nossa Constituição, ainda que implicitamente”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário nas questões relativas ao Tema 339 da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 279 do STF. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalto que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)



    Destaco que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Assim, não conheço do agravo nesse ponto específico (Tema 339 da repercussão geral). 



    Quanto às questões remanescentes, em primeiro lugar, verifico que para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), inviável em sede extraordinária.



    Em segundo lugar, a alegação de violação ao princípio da presunção de inocência, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.283.870-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 04/11/2020)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. Art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. Sentença de pronúncia. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.242.008-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 11/03/2020)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do agravo e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente